Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715723-12.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAILSO PAIVA MARTINS PACIENTE: WILSON PEREIRA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILSON PEREIRA GOMES, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos da Ação Penal n. 0004305-15.2001.8.07.0004, na qual o paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (ID 58155770 – págs. 80-81). Relata o impetrante que, no processo de origem, o paciente foi citado por edital, tendo em vista que não foi encontrado para ser citado pessoalmente, e, em seguida, foi decretada sua prisão preventiva. Assevera que a prisão cautelar teve como fundamento apenas a “dificuldade na citação do paciente” e o fato de o paciente estar em local incerto e não sabido. Sustenta que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Enfatiza que “o simples fato da ausência de citação não pode ser suficiente para a decretação da prisão e principalmente para a sua manutenção”. Destaca que o paciente é primário, tem bons antecedentes, é microempresário e tem endereço fixo no mesmo local há mais de 25 anos. Sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição do competente salvo conduto ou de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. O paciente, juntamente com o corréu JOSÉ IRES FERREIRA, foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. Assim narra a denúncia: Em 29/07/2000, por volta das 18h10, no interior da “Record Joalheria e Ótica”, situada na projeção 12, Loja C e D, Setor Central, Gama/DF, os denunciados, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios com um terceiro indivíduo não identificado, subtraíram para todos, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, joias diversas, um talão de cheques do Banco do Brasil e outros bens, relacionados à fl. 06 e à fl. 12, de propriedade de Ivânia B. D. S. P., perfazendo total de R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais). A denúncia foi recebida em 4/11/2002 (ID 58155766 – págs. 59-60). O acusado não foi localizado para ser citado, razão pela qual foi determinada sua citação por edital (ID 58155766 – pág. 77). Em seguida, em 24/6/2003, considerando que o acusado não constituiu advogado, tampouco apresentou resposta à acusação, o d. Magistrado de 1o grau determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Além disso, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 58155766 – págs. 86-87). A ação penal prosseguiu em relação ao corréu JOSÉ IRES FERREIRA, o qual foi condenado definitivamente pela prática do crime tipificado no art. 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima. Em decisão proferida em 25/1/2024, a d. Juíza de 1o grau determinou a permanência da suspensão do processo, em relação ao paciente, até a localização do réu ou até que sobrevenha o transcurso do prazo prescricional de 20 (vinte) anos (ID 58155770 – págs. 57-58). Posteriormente foi determinada novamente a citação do paciente por meio de carta precatória. Em seguida, em 11/4/2024, o paciente constituiu advogado e requereu a revogação de sua prisão preventiva. Após manifestação do Ministério Público, o pedido foi indeferido nos seguintes termos: (...) O requerente está preso preventivamente, acusado da suposta prática do crime de roubo majorado. Com efeito, a custódia se justifica pela presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria. A gravidade da conduta está evidenciada pela dinâmica da conduta delituosa narrada na denúncia, sendo atribuída ao acusado a prática de crime de roubo com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. Anote-se que a existência de alegadas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, não justifica necessariamente a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. O réu esteve em local incerto por muitos anos, sendo necessária a prisão pra assegurar a tranquilidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Por oportuno, após a conclusão da instrução criminal, o pedido poderá ser reapreciado. Por fim, o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado. Assim, mantenho a decisão transcrita por esses e por seus próprios fundamentos. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por WILSON PEREIRA GOMES, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Somente agora, dou o réu por CITADO, uma vez que constituiu Advogado nos autos, demonstrando possuir inequívoca ciência da presente Ação Penal. Revogo parcialmente a decisão anterior, quanto à suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 48017541), e determino o prosseguimento do processo e do prazo prescricional, mantendo-se o decreto prisional. Intime-se a Defesa para que apresente resposta à acusação. (...) De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na conveniência da instrução criminal e visa assegurar eventual aplicação da lei penal, de modo que, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva. Além disso, a ordem de prisão cautelar do paciente foi decretada há mais de 20 (vinte) anos, em 24/6/2003, e somente agora o réu constituiu advogado e foi citado para integrar a ação penal. A simples alegação de que o paciente constituiu advogado nos autos e que reside há mais de 25 anos no mesmo endereço não autoriza a revogação da prisão preventiva. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e da suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador